Tribunal: CARF
Processo: 19675.001716/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19675.001716/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.673 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
TKTCRONOCARGO - TRANSPORTES COMÉRCIO E REMOÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/06/2006
MULTA.
TRANSITO
ADUANEIRO.
SUBSTITUIÇÃO
VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
FALTA
DE
AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA
DA
AUTORIDADE ADUANEIRA.
Constatada a substituição do veiculo transportador, em operação de trânsito
aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira, tomar-se-á cabível
a imposição de multa prevista no artigo 107, VII, "c" do Decreto-lei no
37/1966. Sanção que independe de culpa, dolo, motivação, aplicada mesmo
que a conduta não gere danos, extravios ou violações na mercadoria
transportada, ou da crença do agende de que a troca do veículo rebocador não
configuraria "substituição do veículo transportador" e, por consequência, não
configuraria o ilícito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para constituir multa aduaneira em razão de
troca de veículo no transporte de carga em trânsito aduaneiro, do Porto de Santos para o Porto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19675.001716/2006-13
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.001716/2006-13

Seco em Sorocaba, sem a prévia comunicação e acompanhamento das autoridades aduaneiras,
nos termos do art. 107, inciso VII, alínea "c" do Decreto-Lei n° 37/66.
Adoto o relatório da r. decisão de piso:
Trata o presente processo de lançamento consubstanciado no Auto de Infração de fls.
01/04, que constituiu credito tributário, no valor de R$ 1.000,00, correspondente à multa
prevista no art. 107, inciso VII, alínea "c", do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, decorrente da "substituição do veiculo transportador,
em operação de trânsito aduaneiro, sem autorização prévia da fiscalização aduaneira".
De acordo com os documentos juntados aos autos, o trânsito aduaneiro amparado pela
DTA n° 06/0222440-3, com inicio em 23/06/2006 na cidade de Santos/SP, foi
concluído na mesma data no Porto Seco situado em Sorocaba/SP, tendo havido, porem,
troca do caminhão-trator (cavalo), sem prévia autorização da Receita Federal, fato que
ensejou a imposição da multa objeto da lide.
Cientificado do lançamento em 02/10/2006 (fl. 12), o contribuinte apresentou
impugnação em 01/11/2006 (fls. 25/42), alegando em síntese que:
(a) a intenção do legislador foi a de proteger a carga transportada, garantindo sua
integridade e não violação, bem como a perfeita adequação entre ela e os documentos
que a acompanham. No presente caso, não houve violação da carga;
(b) a lei não é clara ao definir quem é o veiculo transportador. A EADI — Santo Andre
orientou-o no sentido de que o veiculo transportador é a carreta, não o cavalo. Seguindo
essa orientação, em virtude de o cavalo mecânico que puxava a carreta apresentar
defeito, fez sua substituição para concluir o transporte no prazo, evitando incidir em
outra pena;
(c) demonstrado, assim, que não houve substituição do veiculo transportador, mas de
apenas parte dele, e considerando que não houve violação da carga, sua conduta não
pode ser entendida como infração legal, sendo inexigível a multa aplicada, posto que
apenas buscou resolver os problemas e executar seu trabalho da melhor maneira.
A 2a turma da DRJ/SPOII proferiu acórdão o Acórdão n° 17-32178 de fls. 90-96
para manter o lançamento:
Ementa:
MULTA.
TRANSITO
ADUANEIRO.
SUBSTITUIÇÃO
VEÍCULO
TRANSPORTADOR. FALTA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Constatada a substituição do veiculo transportador, em operação de trânsito aduaneiro,
sem autorização prévia da autoridade aduaneira, tomar-se-á cabível a imposição de
multa.
Lançamento Procedente
Notificada do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou, no prazo, o
recurso voluntário de fls. 109-113, trazendo novamente todos os argumentos de sua impugnação.
É a síntese do necessário.
Voto
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.001716/2006-13

Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos da legislação, passando-
se a análise do mérito.
Trata o caso de multa pela infração decorrente de substituição de veículo
transportador de carga em regime de trânsito aduaneiro, conforme previsão do artigo 107, VII,
“c”, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais)(...)
c) pela substituição do veículo transportador, em operação de trânsito aduaneiro, sem
autorização prévia da autoridade aduaneira;
Do dispositivo acima percebe-se que a sanção prevista em lei é objetiva,
independe da intenção ou motivação do agente para praticar o ilício, basta que realize a
substituição de um veículo transportador em operação de trânsito aduaneiro sem autorização
prévia da autoridade aduaneira.
Irrelevante para a sanção se a mercadoria transportada restou intocada, sem
avarias, extravios e com a preservação do lacre, chegando ao destino determinada sem nenhuma
alteração. O bem jurídico protegido é o controle do trânsito aduaneiro de mercadoria importada,
não propriamente a mercadoria em si.
Neste caso, aplicável o artigo 94 do Decreto-Lei 37/1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
A Recorrente traz uma série de argumentos em sua defesa para buscar justificar
sua conduta e excluir sua responsabilidade, ou mesmo argumentos de erro de proibição, por não
acreditar, no momento da conduta, que a troca do veículo (cavalo) puxador da carreta não
configuraria o ilícito que lhe foi imputado.
Afirmou que as cargas estavam acondicionadas dentro de contêineres lacrados
pelo auditor fiscal no ato do carregamento em cima de uma carreta ou porta contêineres. O que é
lacrado é o Container e não o veiculo, podendo ser removido de cima do veículo transportador
em caso de necessidade. Ao trocar o rebocador não entendeu ter infringido o dispositivo legal;
pois não houve a troca do veiculo, ou seja, a necessidade de transferir a carga para outro veículo,
que permaneceu em cima da mesma carreta.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.001716/2006-13

Afirma que utilizou-se um rebocador e uma carreta. A carga estava em cima da
carreta, que era o veiculo que a transportava e o que de fato ocorreu foi a troca do rebocador, em
razão de defeito, fazendo isso para proteger a carga e respeitar o horário determinado pela
Receita Federal. Afirma ter seguido esta conduta porque entrou em contato com o EADI Santo
André Santo André, perguntando a melhor solução para o problema e por sugestão do próprio
EADI, trocou cavalo mecânico.
Não merecem prosperar os argumentos, pois, como dito, a motivação para a troca
do veículo transportador sem anuência prévia da autoridade aduaneira independe de motivação,
culpa, dolo, ou mesmo danos e extravios na mercadoria transportada. Ademais, não traz aos
autos nenhum documento para provar a orientação recebida do EADI de Santo André, nem
mesmo a solicitação de acompanhamento de uma autoridade aduaneira para a substituição do
veículo, ou alguma outra formalidade cumprida para lhe trazer mais segurança na conduta.
Sendo assim, o ilícito foi praticado e a sanção imputada é devida, e, para tanto,
peço vênia para reproduzir como fundamento desta decisão, o fundamento da r. decisão
recorrida.
(...), verifica-se que para a caracterização do ato infracional basta ter havido, durante a
realização do trânsito aduaneiro, a substituição do veiculo transportador sem prévia
autorização da Receita Federal.
Anote-se que referida hipótese independe, para sua tipificação, do resultado dela
advindo. Nesse sentido, a violação ou não da carga transportada em operação de
trânsito aduaneiro em que houve a substituição do veiculo transportador, sem
prévia anuência do fisco, irrelevante para fins de imposição da penalidade sob
comento.
(...)
Conforme consta do "Certificado de Desembaraço para Trânsito Aduaneiro" (fl. 06), a
operação amparada pela DTA no 06/0222440-3, iniciada as 15h49 de 23/06/2006 na
cidade de Santos, cujo destino era a EADI Aurora Terminais em Sorocaba, seria
realizada pelos seguintes veículos:

O documento de entrada na EADI/Aurora (fl. 08) indica, todavia, que foram os
seguintes veículos que concluíram a operação de transito mencionada, as 23h47 do dia
23/06/2006:

Houve, portanto, durante o percurso realizado entre as cidades paulistas de Santos e
Sorocaba, a substituição do caminhão trator.
Considerando que os veículos transportadores foram devidamente especificados no
documento de fl. 06, e que houve a troca de um deles no curso da operação de trânsito
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.001716/2006-13

aduaneiro, a caracterização da substituição nos termos da alínea "c" do inciso VII do art.
107 é inequívoca.
Quanto à alegação da impugnante de que o caminhão trator (cavalo) não é veiculo,
sendo apenas o reboque (carreta), revela-se totalmente descabida. Tanto é assim, que
dispondo a impugnante apenas da carreta, o transporte certamente restaria inviabilizado
e, por conseguinte, a própria operação objeto do regime aduaneiro especial.
Do mesmo modo, desprovido de sentido o argumento de que, como houve a
substituição de parte do veiculo transportador, então não houve substituição do veiculo
transportador. Evidente que, como o transporte somente é possível pela atuação
conjugada de ambos os veículos especificados no Certificado de fl. 06, a troca de
qualquer um deles caracteriza substituição do veiculo transportador, nos termos da
legislação de regência.
Inexistindo, portanto, quaisquer dúvidas acerca da substituição do veiculo transportador
na operação de que se trata, e não tendo a impugnante obtido autorização da
fiscalização aduaneira previamente à troca efetivada, a ocorrência da hipótese
típica resta perfeitamente demonstrada.
As justificativas apresentadas pelo contribuinte, no sentido de que sua conduta
apenas visou resolver o problema decorrente de defeito mecânico e, assim,
executar seu trabalho dentro do prazo e da melhor maneira possível, não se
prestam para o fim de afastar sua responsabilidade pela infração à legislação
aduaneira verificada.
(...)
Em conclusão, restando caracterizado que o autuado promoveu a substituição do veiculo
transportador em operação de trânsito aduaneiro, sem prévia autorização da autoridade
aduaneira, forçoso concluir que a hipótese inscrita na normal lega ocorreu em concreto,
sendo, portanto, plenamente cabível a aplicação da penalidade prevista. Assim, VOTO
pela procedência do lançamento.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital